Tribunal: TJDFT
Processo: 0001332-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. LEI No 13.654/2018. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
2. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 deve prevalecer a redação original do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
3. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.